Tribunal: TJSP
Processo: 1010582-96.2015.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010582-96.2015.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RLP BUSINESS - ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, são
embargados ELCIO ROGERIO BARRAK e NEYDE GRILLO BARRAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Tatuapé - 1a Vara Cível
Processo n°:
1010582-96.2015.8.26.0008/50000
Origem no:
1010582-96.2015.8.26.0008
Embargante: RLP BUSINESS - ASSESSORIA DE NEGOCIOS
LTDA
Embargado:
NEYDE GRILLO BARRAK E OUTRO
VOTO N.o 19.023
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO, QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS
VIAS RECURSAIS ADEQUADAS.
ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
RLP
BUSINESS
-
ASSESSORIA
DE
NEGOCIOS LTDA opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
290/297, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante nos autos da ação de cobrança que move contra NEYDE
GRILLO BARRAK E ELCIO ROGERIO BARRAK, mantendo a
sentença de improcedência dos pedidos iniciais e de parcial procedência
do pedido contraposto.
Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008/50000 -Voto no
3
incorreu em contradição ao “não reconhecer o CONTRATO VERBAL realizado
entre os Embargados e a empresa Embargante, e por outro lado, reconhecer o pedido
contraposto, de que os Embargados efetuaram pagamento à empresa-Embargante”
(fls. 03).
Assim, busca a recorrente sanar o vício apontado e
ainda prequestionar a matéria exposta a fim de recorrer aos Tribunais
Superiores.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Devem ser rejeitados os embargos.
O
acórdão
recorrido
enfrentou
as
questões
levantadas, concluindo-se que:
Da análise da documentação acostada à inicial e à réplica, é
possível constatar que houve vasta comunicação entre a
empresa autora, os requeridos, e as advogadas contratadas,
com especial destaque para os e-mails de fls. 126/170, além
de transferências de valores (fls. 27), assinatura de
procuração judicial pelos réus (fls. 34/35), etc, apontando
tratativas relacionadas a serviços advocatícios intermediados
pela empresa autora. No entanto, tal acervo probatório não é
suficiente para comprovar a contratação nos exatos termos e
valores tais como mencionados na inicial, tampouco para
declarar devido o montante cobrado pela autora. Assim,
entendo como de rigor a manutenção de improcedência dos
pedidos iniciais. (fls. 295/296 realcei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008/50000 -Voto no
4
Desta forma, o acórdão reconhece a existência de
tratativas sobre prestação de serviços, no entanto, o contexto probatório
não evidenciou de maneira suficiente a contratação nas condições e
numerários tais como apontados pela embargante em sua petição inicial,
o que levou esta Turma Julgadora a manter a respeitável sentença.
A embargante demonstra, em suma, inconformismo
com o resultado do julgamento, que deve ser impugnado pelas vias
recursais adequadas, se o caso.
Quanto ao intuito de prequestionamento para alçada
ao Superior Tribunal de Justiça e/ou ao Supremo Tribunal Federal,
considere-se que o objetivo primordial é que os Tribunais Superiores
não se vejam às voltas para tratar de matéria que não foi decidida nas
instâncias inferiores, questão que assume relevância maior se tratar de
tema que não se reveste da categoria de 'ordem pública'. Entre os
posicionamentos possíveis e encontrados na jurisprudência das Cortes
Superiores, Rodolfo de Camargo Mancuso parece advogar a corrente
moderada, segundo a qual é admissível o 'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao
STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial
há que ser entendido com temperamento, não mais se
justificando o rigor que engendrou, no STF, a emissão das
Súmulas 282, 317, 356 e , no STJ, as Súmulas 98, 211, 320.
Desde que se possa, sem esforço, aferir no caso concreto que
o objeto do recurso está razoavelmente demarcado na
instância precedente, cremos que é o bastante para satisfazer
essa exigência que, de resto, não é excrescente, mas própria
dos recursos de tipo excepcional, malgrado não conste, às
expressas, nos permissivos constitucionais que os regem. É
que os Tribunais Superiores, não se constituindo em “3a ou 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008/50000 -Voto no
5
instâncias”, apenas conhecem da matéria jurídica bem
delineada na extensão e compreensão do que lhes foi
devolvido pelo recurso de tipo excepcional. Por outras
palavras, a tais Cortes não se aplicam os brocardos iura novit
curia e da mihi factum, dabo tibi jus, próprios do Juízos de
primeiro grau e dos Tribunais de grande instância (TJ's;
TRF's), que conhecem da matéria jurídica e de fato. Assim,
desde que o tema federal ou constitucional tenha sido
agitado, discutido, tornando-se res dubia ou res controversa
(RTJ 109/371), cremos que ele estará prequestionado”
(Rodolfo
de
Camargo
Mancuso.
Recurso
Extraordinário e Recurso Especial, 14a edição, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp. 320-321).
Em sequência, arremata que
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos
parece o melhor caminho a seguir, há diversas decisões do
STJ, conforme dá notícia o Min. Athos Gusmão Carneiro: “A
orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, em
sessão plenária, foi no sentido de que o prequestionamento
implícito 'consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem
mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior
Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito.
São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada' (REsp 155.621, Corte Especial, v.u., rel Min.
Sálvio de Figueiredo, DJU 02.06.1999)”. Ao propósito,
decidiu o STJ: “Esta Corte admite o prequestionamento
implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que a tese
debatida no apelo nobre seja expressamente discutida no
Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.” (AgInt
no AREsp 1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.02.2018, DJ
27.02.2018).
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde
que a tese defendida no especial tenha sido efetivamente
apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008/50000 -Voto no
6
indicada”. Há outros arestos que perfilham essa exegese
moderada (REsp 672.615, 5a T., rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p. 383; REsp769.249, 1a
T., rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 203)
[...]” (Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se
mitigar o formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade
do instituto, que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da
temática específica que se pretende ver solucionada pelas Cortes
Superiores, independentemente de se constatar a descrição do
dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição esta, que muito bem
pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes, perdida, sem
maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente debatida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator